Tribunal: TJES
Processo: 0010313-57.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010313-57.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDO OTONI SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0010313-57.2015.8.08.0014

APTE
:
ALDO OTONI SOARES

A
PDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL.
NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a
aposentadoria

por
invalidez

são oriundos de incapacidade permanente.
A
possibilidade de reabilitação afasta a aposentadoria por invalidez mas permite a conversão posterior do pagamento do benefício em
auxílio-acidente.

2.

V
erificada a possibilidade de reabilitação, deve ser realizada a análise pelo INSS, de modo a permitir o retorno ao labor, considerando as limitações detectadas pelo
expert,
de que não pode mais desenvolver as atividades em que sofreu o acidente de trabalho
.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.

Ônus sucumbenciais redimensionados na proporção de 50% para cada parte.

5.

Honorários advocatícios arbitrados na origem em 15% sobre o valor da condenação a ser liquidada
.

6.

Apelante beneficiário da gratuidade da justiça
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0010313-57.2015.8.08.0014

APTE
:
ALDO OTONI SOARES

A
PDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALDO OTONI SOARES
,
eis que irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina, onde julgados improcedentes os pedidos formulados na ação movida
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Extrai-se dos autos que o demandante, em decorrência de acidente de trabalho, tornou-se incapacitado de exercer seu labor, motivo pelo qual requereu administrativamente o pagamento de benefício auxílio-doença em novembro de 2013, que fora-lhe concedido eis que constatada a sua limitação.

O auxílio-doença foi pago até agosto de 2014, seguido de pedido de reconsideração, indeferido, por inexistência da incapacidade laborativa antes verificada.

Todavia, sob alegação de agravamento das lesões, ajuizou o pedido referente a aposentadoria e concessão de auxílio-doença,
resultando no julgamento improcedente dos pedidos formulados
.

S
ustenta
o

Recorrente
que o juízo deixou de examinar seu pedido relacionado à concessão de auxílio-doença, o que requer, para que seja-lhe concedido a partir da última data em que foi cessado, 26/08/2014
.

Pois bem,
e
xtrai-se
da exordial que,
de fato,
foram dois os pedidos formulados: concessão de aposentadoria por invalidez acidentária e, alternativamente, auxílio-doença.

Afastada a hipótese em que ao requerente possa ser concedida a aposentadoria por invalidez,

requer seja examinado o pedido alternativo, eis que não foi tangenciado, apesar da oposição de aclaratórios.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que “
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º
11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei
8.213
/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do
nexo
de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art.
86
, da Lei nº
8.213
/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art.
86
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART.
86
, DA LEI n.º
8.213
/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art.
86
, da Lei
8.213
/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Neste sentido, ressalte-se que o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Na situação em tela, cumpre observar a conclusão tomada pelo
expert
designado pelo juízo e que realizou os exames referentes e constatou que o [...] “
periciado apresenta incapacidade parcial definitiva. Apresenta capacidade laboral residual que deve ser avaliado pelo setor de reabilitação laboral do INSS
.” (fl.131) e que essa “
incapacidade parcial é uma sequela do acidente de trabalho
.” (fl.132).

Pertinente ainda transcrever (fl.134):

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R - O periciado após o acidente apresenta sequelas neurológicas irreversíveis que limitam sua capacidade laboral. Podem ser exacerbado por esforço excessivo e fatores emocionais.

[...]

O Requerente está acometido de alguma doença/lesão, seqüela, deficiência física ou mental que induz a sua incapacidade para o exercício de atividade laboral?

R - O periciado apresenta, conforme documentos médicos, sequelas de trauma de face de grave intensidade que evoluem com os seguintes transtornos: CIO F33.3 (Transtorno depressivo crônico com episódios psicóticos), F43 (Cefaléia), F44 (Outros sintomas de cefaléia).

[...]

A incapacidade que assola o Requerente é suscetível de reabilitação profissional? R - Sim. O periciado apresenta incapacidade parcial definitiva, vai necessitar de acompanhamento neurológico por prazo indeterminado. Porém apresenta uma capacidade laboral residual que deverá ser avaliado pelo setor de reabilitação laboral do INSS. [...]

Portanto, a
prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas apresentam nexo causal com as funções desempenhadas no trabalho
e foram decorrentes do acidente laboral
.

Além disso, diante das sequelas neurológicas apresentadas, que “
limitam sua capacidade laboral“
e que podem ser
“exacerbadas
por esforço excessivo e fatores emocionais”,
entendo
faz
er
jus
o apelante
a
o
auxílio-doença
acidentário,
necessita
ndo
ser
reabilitado profissionalmente, por meio de avaliação a ser realizada pelo INSS.

Nesse sentido destaco
conclusão em caso similar
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO DE ESPÉCIE DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE NEXO EPIDEMIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O SEGURADO E AS ATIVIDADES LABORAIS ANTERIORMENTE EXERCIDAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – INVIABILIDADE DE RETORNO À ATIVIDADE QUE PRODUZIU/DESENCADEOU A DOENÇA – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO – CUSTAS A CARGO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 08/12/2021 – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Discute-se no presente recurso: a) se a parte autora faz jus à conversão do auxílio-doença comum (B31) anteriormente percebido, para auxílio-doença acidentário (B91), b) se a parte autora faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário e o respectivo período; c) a atualização do débito; d) o valor dos honorários advocatícios; e e) a isenção das custas processuais. 2. Demonstrada a existência de nexo epidemiológico entre a doença que acomete o autor e as atividades laborais anteriormente exercidas, deve-se determinar a conversão do auxílio doença comum (B31) anteriormente percebido pelo segurado, em auxílio doença acidentário (B91), condenando-se a autarquia previdenciário ao pagamento da diferença dos valores. 3.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela Lei n° 8.213, de 24/07/91, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei n° 8.213, de 24/07/91).
4.
Apesar da conclusão do perito judicial pela inexistência de incapacidade laboral, entende-se que, embora exista capacidade física do segurado, essa capacidade não deve ser vista de forma irrestrita, pois não é razoável que se imponha seu retorno ao trabalho que produziu/desencadeou a doença que o acomete, notadamente diante da informação de que a doença é degenerativa. Nesse contexto, deve-se conceder o auxílio doença acidentário e, paralelamente, o segurado deve ser obrigatoriamente submetido a processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. 5. Inclusive, nos termos do art. 101 à Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), tem-se que o INSS se reveste no direito de realizar avaliação periódica das condições que ensejaram a manutenção do benefício, bem como tem o dever de submeter a autora a processo de reabilitação profissional, além de tratamento oferecido gratuitamente, inclusive cirúrgico, caso aceito pelo segurado.
6. Ante à natureza temporária do auxílio-doença, mostra-se incompatível a fixação de data de cessação definitiva do beneficio, porque, para tanto, é necessário constatar-se a reabilitação laboral da autora-apelada – o que deve ser feito pelo próprio réu, mediante exame médico, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213, de 24/07/91.. 7. Conforme disposto no art. 43 da Lei n.º 8.213/1991, o termo inicial para a implantação e pagamento da aposentadoria por invalidez é o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença na via administrativa, ou ainda, do prévio requerimento administrativo. Precedentes deste TJ-MS.. 8. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015); assim, como não é possível a definição imediata do valor dos honorários, não há se falar em redução do seu quantum. 9. Sobre as prestações vencidas deverão incidir juros moratórios calculados nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10/09/97, com a redação da Lei n° 11.960, de 29/06/2009 e a correção monetária pelo INPC, e a partir de 09/12/2021, incidirá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, uma única vez, a título de correção monetária e compensação da mora até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.. 10. De acordo com o conteúdo da Súmula 178, do STJ, "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de beneficios, propostas na justiça estadual". 11. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecida e parcialmente providas. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0804749-32.2020.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 29/06/2023, p: 03/07/2023).

Em assim sendo, verifica-se que a data em que cessou o pagamento é a referência para seu restabelecimento, até que seja promovida a reabilitação do demandante/apelante.

Após sua reabilitação, deve ser pago o auxílio-acidente, diante da
limitação

em
desempenh
ar
a função antes desenvolvida.

Por todo o exposto, conheço do recurso

e dou-lhe provimento
para que seja concedido ao ora apelante o restabelecimento do pagamento do benefício auxílio-doença acidentário, a partir da data em que cessado,
a saber,
26/08/2014,
seja reabilitado e, em seguida,
conversão em
pagamento de auxílio-acidente
.

Considerando o provimento do recurso
do autor
,
necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que cada parte arque com a metade das custas processuais, sendo devidos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação e que deve ser apurado em fase de liquidação.

Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação ao demandante/apelante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
.

É
como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.